Tribunal: TJSP
Processo: 0000468-04.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO PARCIAL RECURSAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE DEDUZEM MATÉRIA NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO PARCIAL RECURSAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE DEDUZEM MATÉRIA NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMITIDA. ADQUIRENTE QUE NÃO PAGOU O PREÇO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIDA. DEPRECIAÇÃO QUE NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO BEM. DEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS, QUANTO À PARTE CONHECIDA, TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A esposa do contratante não possui legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos de ação de rescisão contratual, com reintegração de posse, quando não integrou o contrato de compra e venda, que gerou apenas direito obrigacional entre os contratantes.
2. Aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil para os casos de reparação por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.
3. É defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo tese e formulando pedido somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
4. A parte lesada pelo inadimplemento da prestação devida pode pedir a resolução do contrato, admitido arbitramento de valor pelo tempo de ocupação de imóvel com edificação que permite a sua fruição plena ou proveito econômico imediato.
5. Não se caracteriza litigância de má-fé se a parte age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000468-04.2013.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MERITOR COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, são
apelados/apelantes LÍVIO GUIDA e ANA LIDIA NOGUEIRA GUIDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso da autora. Conheceram em parte do recurso dos réus e, na parte conhecida,
deram-lhe parcial provimento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
2
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
Apelante/Apelado: Meritor Comércio e Incorporação de Imóveis Ltda
Apdos/Aptes: Lívio Guida e Ana Lidia Nogueira Guida
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Carolina Bertholazzi
V. 0189
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE
DE
SENTENÇA.
AFASTADA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS
POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO
DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO
PARCIAL RECURSAL. INADMISSÍVEL. APELANTES
QUE DEDUZEM MATÉRIA NÃO AVENTADA NA
CONTESTAÇÃO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ADMITIDA.
ADQUIRENTE QUE NÃO PAGOU O PREÇO DO
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DO
IMÓVEL. DESCABIDA. DEPRECIAÇÃO QUE NÃO
FOI COMPROVADA NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO
PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO BEM. DEVIDA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS
DOS RÉUS, QUANTO À PARTE CONHECIDA,
TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A esposa do contratante não possui legitimidade passiva
“ad causam” para responder aos termos de ação de rescisão
contratual, com reintegração de posse, quando não integrou
o contrato de compra e venda, que gerou apenas direito
obrigacional entre os contratantes.
2. Aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil
para os casos de reparação por perdas e danos decorrentes
de inadimplemento contratual. Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.
3. É defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo
tese e formulando pedido somente em segunda instância.
Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
3
4. A parte lesada pelo inadimplemento da prestação devida
pode pedir a resolução do contrato, admitido arbitramento
de valor pelo tempo de ocupação de imóvel com edificação
que permite a sua fruição plena ou proveito econômico
imediato.
5. Não se caracteriza litigância de má-fé se a parte age de
acordo com a boa-fé e a lealdade processual.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (fls.
258/261), cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da 3a Vara
Cível do Foro Regional III desta Capital, em ação de rescisão de compromisso
de compra e venda cumulada com reintegração de posse, julgou
parcialmente procedente o pedido do autora, para declarar a rescisão do
compromisso de compra e venda firmado entre as partes e determinar que os
requeridos devem arcar com as despesas de IPTU e contas de consumo até a
data da efetiva desocupação, cujos valores deverão ser corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do pagamento.
Ante a sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Rejeitados os aclaratórios (fl. 279), sustenta a autora (fls.
283/295), ora apelante, que a sentença merece ser reformada, em síntese,
porque é devida indenização pela depreciação do bem e pela sua fruição
gratuita por quase onze anos, devendo os valores respectivos serem apurados
em fase de liquidação de sentença.
Rejeitados os aclaratórios (fl. 279), sustentam os réus (fls.
301/316), ora igualmente apelantes, que a sentença merece ser reformada, em
resumo, porque (a) a sentença deve ser declarada nula não apenas por ser
contraditória, mas também por ser omissa em questões importante para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
4
deslinde da causa; (b) Ana Lídia Nogueira Guida, que não firmou contrato
com a autora, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
demanda; (c) o pedido de indenização por perdas e danos está prescrito à luz
do disposto no art. 206, §3o, inc. V, do CPC; (d) houve o pagamento integral
do preço do bem imóvel; (e) o contrato de compra e venda foi firmado
posteriormente ao pagamento por meio de dois cheques de R$ 50.000,00 por
insistência do sócio da autora; (f) é devida indenização pelas benfeitorias
realizadas no imóvel; (g) devem ser aplicadas as normas consumeristas; (h) a
sucumbência foi recíproca pelo fato de um dos pedidos da autora não ter sido
acolhido; (i) se for mantida a declaração de rescisão contratual, deve haver a
restituição de parte dos valores pagos.
Recursos tempestivos. A autora recolheu a taxa judiciária com a
interposição do recurso (fls. 284/287); intimados para juntar documentos que
comprovassem a alegada hipossuficiência econômica (fls. 384/385), os réus
cumpriram a determinação judicial (fls. 391/356.).
Contrarrazões apresentadas (fls. 348/358 e 360/376).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 382).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, concedo o benefício da gratuidade de justiça
pleiteado pelos réus, pois a alegação de insuficiência deduzida foi corroborada
pelos documentos juntados aos autos (fls. 395/455), os quais mostram baixos
rendimentos mensais, elevados gastos para a manutenção da saúde e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
5
patrimônio não dotado de liquidez para custear o pagamento da taxa judiciária
referente ao reparo recursal.
Por outro lado, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Isso
porque, além da sentença não ser contraditória, não se justifica anulá-la pelas
omissões aventadas pelos réus, por ser permitido legalmente a este Tribunal
analisar e julgar os pedidos que foram preteridos pelo magistrado de primeiro
grau (art. 1.013, §3o, inc. III, do CPC). Além disso, algumas omissões
apontadas são, na verdade, inconformismos com os fundamentos da sentença,
de forma que, se for realmente o caso de alterá-los, é necessária a reforma
pontual do julgado e não a sua completa anulação.
Deve ser acolhida, no entanto, a preliminar de ilegitimidade
passiva de Ana Lídia Nogueira Guida, pois, como ela não fez parte do
contrato de compra e venda, este gerou direitos obrigacionais exclusivamente
entre os contratantes Lívio Guida e Meritor Comércio e Incorporação, não
havendo, portanto, litisconsórcio passivo necessário ou solidariedade entre os
cônjuges Lídia e Lívio. Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 3a
Câmara:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS
NA PLANTA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores
pagos. Sentença de procedência parcial. (...). LEGITIMIDADE
PASSIVA. Esposa do autor que não figurou na condição de
compradora nos compromissos de compra e venda celebrados entre
as partes, sendo desnecessária sua participação no presente feito,
que tem por finalidade a discussão acerca de direitos pessoais. (...).
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CORRÉ 'CLAVI'.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO".
(v.30538). (Apelação
Cível
1060918-51.2017.8.26.0100;
Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/06/2019 destaque meu);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
6
(...). Caráter pessoal, e não real, da obrigação objeto da ação que
visa a resolução de contrato de compra e venda. Inexistência de
litisconsórcio passivo necessário ou solidariedade entre os cônjuges.
Precedentes deste E. TJSP. Artigo 85, §11 do CPC. Majoração dos
honorários advocatícios para 12% do valor da causa, observando o
disposto no art. 98 e seguintes do CPC se for o caso. Sentença mantida.
RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação
Cível
1025912-33.2016.8.26.0224;
Relator: Beretta
da
Silveira;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/05/2019 destaque meu);
Declaratória de nulidade de negócio jurídico. (...). Legitimidade de
parte passiva das cônjuges dos Réus repelida, pois o contrato
formulado gerou apenas direito obrigacional entre os contratantes.
Não incidência do inciso I do § 1o do artigo 10 do Código de
Processo Civil. (...). Sentença de procedência mantida. Preliminares
rejeitadas
e
recurso
não
provido. (Apelação
Cível
0018027-11.2012.8.26.0099;
Relator: João
Pazine
Neto;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/03/2014).
Em consequência, a autora deve ser condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais desembolsadas por Ana Lídia Nogueira Guida.
Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os, por equidade, em R$ 4.000,00,
já considerando a atuação recursal. Isso porque, conforme já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1.807.495/DF), a modulação da verba honorária não deve ser feita apenas
quando for irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado
valor. No caso em análise, se fixados honorários com base no elevado valor
da causa (R$ 100.000,00), haveria manifesto descompasso da quantia com o
trabalho sem nenhuma complexidade desenvolvido nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
7
A mesma sorte não socorre o réu em relação à arguição de
prescrição do pedido de reparação por perdas e danos, ao qual, por ser
decorrente de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional de
dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal, inclusive esta Colenda 3a
Câmara:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. (...). PRESCRIÇÃO
DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...). 4. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código
Civil), porquanto a pretensão deriva do não cumprimento de
obrigação e deveres constantes de contrato.
(AgInt no AREsp 1.296.944/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, Data do Julgamento: 18/09/2018 destaques meus);
RECURSO
ESPECIAL.
(...).
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E
DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. (...). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO
PRESCRICIONAL.
ART.
205
DO
CC.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
(...). 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento
contratual. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e
desprovido.
(REsp 1.591.223/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a Turma,
Data do Julgamento: 02/06/2016 destaques meus);
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...). Sentença de parcial
procedência, condenando as rés a pagarem lucros cessantes pelo período
de atraso e juros de obra indevidamente pagos. Prescrição.
Inocorrência em relação aos lucros cessantes. Pretensão de
reparação civil. Ilícito contratual. Prazo decenal. Entendimento do
STJ. (...). Recurso provido parcialmente. (TJSP; Apelação Cível
1000338-35.2018.8.26.0451; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019 destaques meus);

(...) Sentença que julgou prontamente o feito extinto com julgamento
do mérito, com base na ocorrência de prescrição
Desacerto

Inaplicável a prescrição quinquenal do CDC ou a prescrição trienal
do art. 206, § 3o do Código Civil
Prescrição da pretensão à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
8
composição de perdas e danos decorrentes de inadimplemento
contratual que se consuma apenas no prazo de dez anos, contados
da violação do direito subjetivo (art. 205 do Código Civil)

Pretensão ilíquida e fundada em ilícito contratual Sentença anulada
Recurso provido, com retorno dos autos à origem para regular
processamento do feito. (Apelação Cível 1016402-80.2016.8.26.0002;
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 07/11/2016; Data de Registro: 07/11/2016
destaques meus).
Assim, como a ação foi ajuizada em 2011, ou seja, em menos de
dez anos do descumprimento contratual, que supostamente se deu em 2008,
não se justifica o reconhecimento da prejudicial de mérito.
Superada a questão, verifico que o réu não deduziu na contestação
que o contrato de compra e venda foi firmado posteriormente ao pagamento
por meio dos cheques por insistência do sócio da autora, tampouco que era
devida indenização por benfeitorias, somente vindo a fazê-lo no recurso, o
que não pode ser admitido, por se tratar de inovação recursal vedada no
ordenamento jurídico por ocasionar indevida supressão de instância. Não
deve ser conhecido, portanto, parcialmente o apelo de Lívio Guida
especificamente quanto aos mencionados fundamentos.
Quanto ao mais, conforme exposto na sentença, o réu não cumpriu
o contrato de compra e venda que celebrou com a autora. Isso porque, embora
ele sustente que tenha adimplido sua obrigação de pagamento de R$
100.000,00 por meio da entrega de dois cheques de R$ 50.000,00, as cártulas
juntadas aos autos tem como ano de emissão 2006 quando o contrato só foi
celebrado em 2008.
Nesse contexto, não se pode entender que o pagamento
demonstrado nos autos era relativo ao contrato objeto da presente demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
9
pois seria uma manifesta afronta à racionalidade e à lógica admitir que uma
obrigação seja cumprida antes que ela mesmo exista juridicamente.
Em consequência, deixando o réu de comprovar o cumprimento
daquilo a que se comprometeu, o que era seu ônus (art. 373, inc. II, do CPC)1,
o acolhimento do pedido de rescisão contratual é medida que se impõe, por
ser direito da autora (art. 475 do CC).
Por outro lado, o pedido do réu de devolução de valores não
prospera, considerando que ele nada pagou pela avença ora rescindida. O
mesmo ocorre com a pretensão da autora de indenização por depreciação do
imóvel, que foi formulada de forma genérica, sem qualquer prova que a
corroborasse. A respeito desse tema, confira-se o seguinte precedente desta
Colenda 3a Câmara:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse.
(...). Ocupação do imóvel que se estendeu por mais de 15 anos, sem o
pagamento de contraprestação. (...). INDENIZAÇÃO PELA
DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. Descabimento. Depreciação que
não foi comprovada nos autos. (...). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO". (v.25815). (Apelação Cível 1005695-94.2016.8.26.0344;
Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/08/2017).
No entanto, considerando que no lote adquirido foi edificado um
imóvel residencial e, em consequência, houve seu efetivo uso pelo comprador,
a autora tem direito à indenização pelo tempo de ocupação do bem,
conforme previsto na Súmula 01 deste Egrégio Tribunal:
“O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
1 Inclusive, a inversão do ônus da prova em questão exigiria da autora a produção de prova
denominada comumente pela doutrina de diabólica, o que, como se sabe, não pode ser
admitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
10
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar
pelo tempo de ocupação do bem” (grifo meu).
A despeito da súmula mencionar “compromissário comprador”, o
mesmo entendimento é aplicado quando a “promitente vendedora” é quem
pede a rescisão do contrato, pois a finalidade da súmula é evitar o
enriquecimento indevido e estimular uma circulação justa de riqueza entre os
contratantes.
Nessas condições, com o devido respeito a entendimento diverso, o
réu deve pagar montante correspondente a 0,5% do valor atualizado do
contrato pelo tempo de ocupação do bem, devido mensalmente a partir da
constituição em mora pela autora (maio de 2012 - data da interpelação judicial
fl. 79) até a efetiva desocupação do bem.
Ressalta-se que a constituição em mora é o termo inicial em razão
da autora não ter tomado as medidas cabíveis para reduzir seu prejuízo, de
forma que não pode se beneficiar de sua própria inércia em notificar o
devedor em tempo razoável. Nesse sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara:
COMPRA E VENDA. LOTE. RESCISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, COMINAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Acolhimento parcial do recurso da autora. Rescisão do contrato por
culpa dos compradores. Direito de retenção da vendedora. Sentença
que fixou um percentual de 20% sobre os valores pagos. Manutenção.
Retenção do sinal. Arras confirmatórias. Princípio de pagamento.
Impossibilidade. Indenização pela fruição de 0,5% por mês sobre o
valor atualizado do contrato. Acolhimento. Afastamento de tal
indenização
que
implicaria
enriquecimento
sem
causa
do
comprador, por ele ter ficado morando no imóvel por anos à custa
da vendedora. Inadimplemento que ocorreu em setembro de 2015.
Notificação judicial do devedor em dezembro de 2017. Autora que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
11
não tomou as medidas cabíveis para reduzir seu prejuízo. Demora
em notificar que não pode agravar a situação do devedor.
Indenização pela fruição tem início a partir da constituição em mora
(art. 397 do CPC). Precedentes. Autora que poderá descontar do
montante a ser devolvido ao adquirente as importâncias devidas por ele.
Aplicação do instituto da compensação, disposto no artigo 368 do
Código Civil. Indenização das benfeitorias. Afastamento. Inovação
recursal. Ausência de mínima especificação e comprovação ao longo do
processo pelo comprador. Recurso da autora parcialmente provido e
desprovido o do réu. (Apelação Cível 1004559-42.2018.8.26.0037;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/05/2019 destaques meus).
Quanto à sucumbência, como a autora realmente decaiu em parte
mínima do pedido formulado em desfavor de Lívio Guida (indenização por
depreciação do bem imóvel), não há fundamento para se reconhecer
sucumbência recíproca, devendo o réu responder, por inteiro, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pelas despesas
processuais da autora e pelos honorários advocatícios do patrono desta.
Por fim, ao contrário do que pretende fazer crer o réu, não
vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada. A
autora somente buscou, e com razão, o que acreditava que lhe era de direito
dentro dos parâmetros legais e não agiu de maneira contrária à boa-fé e à
lealdade processual.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autora Meritor, para condenar o réu Lívio ao pagamento de taxa de ocupação
em importe equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor contratado, atualizado
desde maio de 2012 até a efetiva desocupação do imóvel. Outrossim, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos réus, reconhecendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000468-04.2013.8.26.0003
12
ilegitimidade de Ana Lídia Nogueira Guida para figurar no polo passivo da
presente demanda e, por este motivo, julgar o processo extinto sem resolução
do mérito em relação a ela, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais desembolsadas por Ana Lídia Nogueira
Guida, além de honorários ao patrono desta, fixado no valor de R$ 4.000,00.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível
na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora